Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito judicial. A parte agravante sustenta que o valor arbitrado é excessivo, considerando a baixa complexidade do trabalho pericial e a discrepância em relação a valores fixados em processos similares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo e se há fundamento para sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O perito tem a prerrogativa de estimar sua remuneração com base na complexidade da matéria, no grau de especialização exigido e no tempo necessário para a realização dos trabalhos, cabendo ao juízo aferir a razoabilidade da proposta.
A decisão agravada fundamentou-se na análise do detalhamento apresentado pelo perito, que especificou as horas de trabalho para cada atividade e demonstrou compatibilidade com os valores praticados no mercado.
A parte agravante não apresentou prova documental idônea para demonstrar a suposta incompatibilidade entre o valor fixado e os parâmetros do mercado, limitando-se a alegações genéricas.
O entendimento consolidado do tribunal é no sentido de que a mera irresignação da parte, sem elementos objetivos e técnicos que evidenciem a desproporcionalidade dos honorários, não é suficiente para justificar sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O perito judicial tem legitimidade para estimar sua remuneração, cabendo ao juízo aferir a razoabilidade da proposta com base em critérios objetivos.
A mera alegação de excessividade, sem comprovação idônea de incompatibilidade com os valores de mercado ou carga horária desproporcional, não justifica a redução dos honorários periciais.
A fixação dos honorários periciais deve considerar a complexidade do trabalho, o tempo demandado e os valores de referência da categoria profissional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1724198, 07121587420238070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE 12/7/2023; TJDFT, Acórdão 1843398, 07009774220248070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 17/4/2024.